Tribunal: TJDFT
Processo: 0718034-05.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ALEGADA FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. REFORMATIO IN PEJUS QUALITATIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS NÃO ADMITIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de paciente condenado pela prática do delito de violação de domicílio, previsto no art. 150, caput, do Código Penal, à pena de 1 mês e 15 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, contra acórdão da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais do Distrito Federal que negou provimento à apelação defensiva e manteve a sentença condenatória. A impetração sustenta constrangimento ilegal decorrente da indevida valoração negativa dos motivos e das circunstâncias do crime, sob fundamento genérico e abstrato, bem como a ocorrência de reformatio in pejus qualitativa em razão da referência à “periculosidade social” da conduta no acórdão recorrido. Requer o afastamento das circunstâncias judiciais negativadas e o redimensionamento da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus é via adequada para rediscutir a fundamentação empregada pelas instâncias ordinárias na valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal; e, (ii) estabelecer se o acórdão impugnado evidencia flagrante ilegalidade, teratologia, abuso de poder ou reformatio in pejus aptos a justificar a intervenção excepcional das Turmas Criminais em decisão oriunda de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. As Turmas Criminais do TJDFT somente podem revisar decisões das Turmas Recursais em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, teratologia, abuso de poder ou manifesta contrariedade à jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

2. Como o acórdão impugnado enfrenta expressamente a controvérsia relativa à dosimetria da pena e fundamenta a exasperação da pena-base na existência de maus antecedentes, na ausência de motivos justificadores e nas circunstâncias da conduta consideradas de maior reprovabilidade, não há ilegalidade a ser enfrentada.

3. A utilização de condenações distintas para valorar negativamente os antecedentes e reconhecer a agravante da reincidência não configura bis in idem, conforme entendimento pacífico da jurisprudência.

3. A análise da suficiência concreta da fundamentação empregada na valoração das circunstâncias judiciais exige reexame do contexto fático e da discricionariedade vinculada do juízo sentenciante, providência incompatível com os limites cognitivos do habeas corpus.

4. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal quando existente previsão constitucional de recurso extraordinário contra decisões proferidas por Turmas Recursais dos Juizados Especiais, nos termos da Súmula 640 do STF.

6. Ausente demonstração de flagrante ilegalidade ou teratologia, impõe-se a não admissão do writ.

IV. DISPOSITIVO

Habeas corpus não admitido.